Tribunal: TJSP
Processo: 2266430-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266430-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MICHAEL ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, é agravado AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266430-52.2019.8.26.0000 -Voto no 29184
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266430-52.2019.8.26.0000
4a Vara Cível de Presidente Prudente (proc. no 1017921-03.2019.8.26.0482)
Agravante: Michael Rogério Rocha da Silva
Agravada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
Juiz de 1a Instância: Leonardo Mazzilli Marcondes
Voto n° 29184.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de
revogar a decisão que deferiu a liminar - Comprovada a mora,
em que se funda a ação de busca e apreensão, com
exclusividade, a liminar fica mantida - Agravo não provido.
Réu em ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente, o agravante rebela-se contra r. decisão que deferiu a
liminar e determinou a citação, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no
911/69, para resposta no prazo de quinze dias, intimando-se ainda o devedor
fiduciante de que poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de
cinco dias, na forma do § 2o do mesmo artigo.
Sustenta o agravante que: a) o MM. Juiz de 1o Grau
foi induzido a erro, pois o contrato foi preenchido com endereço incorreto, para
onde foi encaminhada a notificação extrajudicial, de modo que não houve
comprovação da mora; b) padece a demanda de requisito primordial,
constituição do devedor em mora; c) nunca residiu no endereço que constou do
contrato, de modo que a informação “mudou-se”, contida na carta devolvida,
não basta para sua constituição em mora; d) a autora preencheu o contrato
com endereço diverso daquele onde sempre morou.
Recurso
tempestivo.
Sem
preparo,
tendo
o
agravante formulado pedido de concessão do benefício na inicial do agravo.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266430-52.2019.8.26.0000 -Voto no 29184
3
Apenas para o fim de interposição deste agravo,
concedo ao agravante o benefício da justiça gratuita, observando que ele
deverá formular o pedido em 1o grau, oportunidade em que deverá comprovar
fazer jus a ele.
Consta da inicial que as partes celebraram “Cédula
de Crédito Bancário”, garantida por alienação fiduciária de veículo.
O autor afirma que a ré, deixando de pagar as
prestações a partir da parcela vencida em 30.7.19, ensejou o vencimento
antecipado de toda a dívida, totalizando R$9.073,06 (fl. 1/3 e 27 do processo).
A liminar de busca e apreensão foi cumprida em
14.11.19 (fl. 45 do processo).
O agravante alega que constou do contrato seu
endereço incorreto (Rua Euclides Ferreira de Melo, no 85, Parque RJL Neto,
cep 019033-845, Presidente Prudente, fl. 17 do processo), no qual a
notificação extrajudicial foi entregue, mas o seu endereço correto é Rua
Euclides Ferreira de Melo, no 85, Parque Primavera, Presidente Prudente, cep
19033-750.
É certo que, no sistema da alienação fiduciária em
garantia, a mora decorre do simples vencimento da obrigação (artigo 2o, § 2o,
do Decreto-lei no 911/69) e que sua prova constitui pressuposto para o
deferimento da liminar (artigo 3o, do referido Decreto).
Considera-se cumprido o requisito tanto quanto haja
prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor, dispensando-se
o seu recebimento pessoal.
Com efeito, a notificação extrajudicial (fl. 25 do
processo) foi encaminhada ao endereço constante do contrato (fl. 17 do
processo), tendo sido devolvida com a informação “mudou-se”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266430-52.2019.8.26.0000 -Voto no 29184
4
Pese a alegação de que há irregularidade na
notificação extrajudicial e o estranhamento de haver duas ruas com o mesmo
nome, na mesma cidade, o fato é que o agravante foi citado (fl. 46 do
processo) e, como se sabe, a citação é o meio mais eficaz de constituir o
devedor em mora e de comprová-la (art. 240 do CPC), não tendo ela sido
negada pelo agravante, que também não se dispôs a saldar o débito.
Por outro lado, dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei
no 911/69 que, “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo
às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária”.
Então, após a apreensão do bem, o prazo para
pagamento da integralidade da dívida é de cinco dias da execução da liminar,
conforme prevê o art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação da Lei
n° 10.931/04.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial
repetitivo no 1.418.593-MS:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-
LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA
LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266430-52.2019.8.26.0000 -Voto no 29184
5
ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
No caso dos autos, o agravante não nega a mora e
não comprova o pagamento da dívida.
Dessa maneira, se mora havia, correto o deferimento
da liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, não
havendo causa para revogação nem para a suspensão da decisão que a
deferiu.
Além do mais, como o agravante não efetuou o
pagamento da dívida, no prazo de cinco dias da execução da liminar (14.11.19,
fl. 45 do processo digital), já estavam consolidadas a posse e a propriedade
dos bens apreendidos no patrimônio do credor fiduciário, quando ela interpôs
este agravo de instrumento (27.11.19, fl. 1 do agravo).
Observo, por fim, que o agravante não pagou a
dívida nem parte dela, não informou a intenção de pagar, tendo se limitado
apenas a alegar a falta de comprovação válida da mora, que, como visto,
existe.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora